Tribunal: TJBA
Processo: 8045004-40.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045004-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAYANE DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EDITAL SAEB 01/2022. DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. TEMA 485 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ANÁLISE CIRCUNSCRITA AO ATENDIMENTO DA LEGALIDADE. O RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APONTOU OS ASPECTOS NÃO ABORDADOS QUE IMPOSSIBILITARAM O ATINGIMENTO DE NOTA MÁXIMA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO À BANCA.
QUESTÃO OBJETIVA Nº 02, DA PROVA TIPO 3 (AMARELA). ERRO GROSSEIRO. ANULAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA APENAS PARA RECONHECER O DIREITO DA IMPETRANTE À PONTUAÇÃO ATINENTE À QUESTÃO Nº 02.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8045004-40.2022.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
DAYANE DA SILVA BRIT
O

e como Impetrados o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA